Tribunal: CARF
Processo: 15582.720509/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.720509/2019-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.857 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ BELMOK

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
CONDUTAS DA PESSOA JURÍDICA.
As condutas que ensejam o lançamento de ofício e a qualificação da multa na
pessoa jurídica reputam-se atribuídas aos administradores em razão do poder
de gerência, atraindo a responsabilização tributária, nos termos do artigo 135,
III, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
no 1402-002.621, de 21/06/2017, proferido pela 2o Turma Ordinária da 4o Câmara da 1o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.720509/2019-64
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.857 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720509/2019-64

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010,2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ GANHO
DE CAPITAL. SIMULAÇÃO.
A criação e utilização de terceira sociedade empresária coligada com o fim de oferecer à
tributação, sob a forma de lucro presumido, receitas decorrentes da venda de caminhões
usados que se fossem tributadas na empresa cedente seriam taxadas integralmente, sob a
modalidade de lucro real, autoriza o lançamento da diferença dos tributos na
contribuinte cedente, bem como a imputação de multa qualificada em razão da fraude
cometida.
Nesta circunstância, imperioso sejam deduzidos da exigência os valores pagos pela
empresa criada para este fim e recolhidos sob o regime do Lucro Presumido, sob pena
de locupletamento ilícito do ente tributante.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estendem-se ao lançamento reflexo o
decidido no lançamento matriz.
SUJEIÇÃO PASSIVA
A fiscalização deve fundamentar e motivar adequadamente o Termo de Sujeição
Passiva demonstrando individualmente o benefício obtido e os atos contrários a lei,
contrato social ou estatuto, praticados pela pessoa física e pela jurídica para imputar
responsabilidade à sócio-administrador, à empresa pertencente ao Grupo Econômico ou
a terceiro que possa ser relacionado a infração a legislação tributária.
Para demonstrar a responsabilidade solidária ou subsidiária não basta repetir os mesmos
fundamentos utilizados para lavra o Auto de Infração contra a empresa autuada, sob
pena de se produzir Termos de Sujeição Passiva precários e sem a comprovação das
especificidades constantes nos dispositivos relativos a responsabilização tributária
solidária, subsidiária ou de terceiros.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar provimento
parcial ao recurso voluntário para deduzir da exigência os valores pagos pela empresa
TBV e excluir a empresa Roda Brasil Ltda e as pessoas físicas Renato Belmok e
Claudionir Belmok do pólo passivo da relação jurídico-tributária. ii) por maioria de
votos excluir o coobrigado Luiz Belmok do pólo passivo da relação jurídico-tributária.
Vencidos os Conselheiros Paulo Mateus Ciccone, Marco Rogério Borges e Evandro
Correa Dias que votaram por manter a responsabilidade tributária deste coobrigado.
Designado o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves para redigir o voto
vencedor nessa matéria. iii) por voto de qualidade, manter a exigência da multa
qualificada. Vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Demetrius Nichele Macei que
votaram por reduzir essa penalidade ao percentual de 75%, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.857 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720509/2019-64

O colegiado, por maioria de votos, excluiu o coobrigado, objeto do recurso
especial, embora tenha mantido a qualificação da multa. O voto vencedor que excluiu o
coobrigado caminhou no sentido de que não basta a situação de o sócio possuir poder de
gerência, mas é necessário demonstrar as ações individuais praticadas com infração à lei, o que
não ocorreu.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
quanto à aplicação dos artigos 121, 124, I e 135, III do CTN, aduzindo que a responsabilidade do
sócio-gerente é de natureza solidária, que a responsabilização com base no artigo 135, III
prescinde do enquadramento no artigo 124, I do CTN, embora a autuação o tenha incluído na
fundamentação legal. Quanto à aplicação do artigo 135, III, aduz que deve-se perquirir a
existência de dois aspectos: a condição de administrador da empresa autuada e a existência de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Para
comprovar a divergência, indicou os paradigmas 1302-000.960 e 1302-001.657.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial interposto.
Intimados do acórdão e do despacho de admissibilidade, o contribuinte
TRANSPORTADORA BELMOK EIRELLI e o coobrigado LUIZ BELMOK apresentaram
contrarrazões. Ambas contrarrazões alegaram a inexistência de similitude fática necessária para a
comprovação da divergência e, no mérito, a ausência de individualização da suposta conduta
praticada com infração à lei, pelo coobrigado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
analisado pelo despacho de admissibilidade, cujo excerto abaixo transcrevo e adoto:
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/11/2017 (Despacho de Encaminhamento
de fls. 698). De acordo com o disposto no art. 79, § 2o, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, a intimação presumida da Fazenda
Nacional ocorreu em 28/12/2017. Em 11/01/2018, tempestivamente, foi interposto o
Recurso Especial de fls. 699 a 716 (Despacho de Encaminhamento de fls.717).
Os despachos constam do processo 16095.720118/2014-90, no qual foi proferido
o acórdão recorrido.
Quanto à comprovação da divergência, o recurso indicou os paradigmas no 1302-
000.960 e 1302-001.657.
O primeiro trata da responsabilização de sócio-administrador pelo fato de ter
havido prestação de declaração falsa, fundamentada nos artigos 124, I e 135, III do CTN. O
colegiado afastou a aplicação do artigo 124, I, não havendo, portanto, divergência comprovada
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.857 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720509/2019-64

quanto a este fundamento. Contudo, foi mantida a responsabilização no artigo 135, III por ter
restado configurada a situação de infração às leis tributárias e penais. Não houve perquirição da
conduta individualizada pelo sócio-administrador, bastando ter sido constatada sua condição de
administrador e da ocorrência de conduta fraudulenta, caracterizada pelo conteúdo falso da
declaração prestada e de sua reiteração no tempo, afastando a mera alegação de erro.
O segundo paradigma versou sobre omissão de receitas por depósitos bancários
não comprovadas e notas fiscais “calçadas”, ou seja, com valores inferiores aos constantes nas
vias fornecidas pelos clientes do contribuinte, com manutenção de multa qualificada em 150%.
A responsabilidade do sócio-gerente com base no artigo 135, III do CTN, por ter sido constado
conduta dolosa nos termos do artigo 71 e 72 da Lei no 4.502/64, que levaram à aplicação da
multa qualificada e também justificavam a responsabilização dos administradores nos termos do
artigo 135, III do CTN. Não houve apreciação do artigo 124, I do CTN, neste paradigma.
Por sua vez, o acórdão recorrido, no voto vencido, manteve a responsabilidade
tributária do coobrigado, com base no artigo 135, III do CTN, por ser administrador e como tal,
ter sido considerado o responsável pela engenharia desenvolvida que levou ao lançamento com
multa qualificada, mantida pelo colegiado. Já o voto vencedor, mesmo considerando a
qualificação da multa, entendeu pela necessidade de individualização da conduta, ou seja, não
bastou a conduta que levou ao lançamento e à qualificação da multa.
Destarte, considero comprovado o dissídio quanto à divergência de aplicação do
artigo 135, III do CTN, uma vez que a divergência reside na necessidade de distinguir a conduta
do sócio da conduta fraudulenta que fundamentou o lançamento e a qualificação da multa.
Contudo, não houve comprovação da divergência quanto à aplicação do artigo 124, I do CTN.
Do mérito
O dissídio restringe-se à aplicação do artigo 135, III do CTN aos sócios-
administradores. A matéria controvertida diz respeito à necessidade de haver a individualização
de uma conduta específica do sócio-administrador distinta da conduta atribuída à pessoa jurídica,
no caso, a engenharia desenvolvida com a constituição de uma empresa paralela que pudesse
receber os veículos usados a preços residuais e revende-los a preço de mercado pela TBV,
pagando menos tributos.
Acerca da aplicação do artigo 135, III do CTN, o STJ se pronunciou, em sede de
recursos repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.857 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720509/2019-64

constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Excerto do voto condutor:
“3. No que se refere à responsabilidade dos sócios, todavia, têm razão os recorrentes.
Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, para que se viabilize a
responsabilização patrimonial do sócio na execução fiscal, é indispensável que esteja
presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do terceiro
pela dívida do executado, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. A
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta essa responsabilidade subsidiária dos sócios. Nesse sentido,
entre muitos outros, os seguintes precedentes:”
O entendimento do tribunal superior é de que a mera falta de pagamento de
tributos não configura hipótese prevista no artigo 135, III do CTN. Salienta-se que nas decisões
do STJ as situações que configuram a aplicação do artigo 135, III do CTN podem consistir na
situação da qual decorra o fato gerador ou em situações posteriores a sua ocorrência, como é o
caso da própria dissolução irregular.
Por outro lado, as situações de ilícitos qualificados atraem sua aplicação. É o que
restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen Gracie, DJe
10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a inconstitucionalidade do
artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da CF), cujo excerto reproduzo abaixo:
“O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica a
responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação das
pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando sem
extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não conhecer ilícitos
que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justíça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão, não
se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco do
negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer com
que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade[...]. Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do
qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação
indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifos não originais)
[...]
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.857 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720509/2019-64

Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário: três
temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235, aborda o art.
13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da liberdade de
iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto..”
(grifos não originais)
Percebe-se que, de acordo com o julgado do RE acima referido, ilícitos como
fraudes, sonegação, uso de testas-de-ferro, acarretam a responsabilização com base no artigo
135, III e são tidos como atos praticados pelos sócios-administradores. Aliás, o STJ, no
julgamento do RESP 1.371.128, também realizado sob o artigo 543-C do antigo CPC, restou
expresso que os atos praticados com infração à lei também abrangem os relativos às obrigações
tributárias contraídas em nome da pessoa jurídica, conforme abaixo:
RESP 1.371.128 – RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-
TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158,
DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.
[...]
2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros,
incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é
exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em
obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a
1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o
pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n.
11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
Excerto:
“Esta jurisprudência a entendo perfeitamente extensível às execuções fiscais de dívida-
ativa de natureza não tributária. Principalmente porque não se pode conceber que a
dissolução irregular da sociedade seja considerada "infração à lei" para efeito do art.
135, do CTN e assim não seja para efeito do art. 10, do Decreto n. 3.078/19,
dispositivos idênticos. Aliás, cabe aqui o registro de que o art. 135, III, do CTN traz
igual comando ao do art. 10, do Decreto n. 3.078/19, sendo que a única diferença é que,
enquanto o CTN enfatiza a exceção (a responsabilização dos sócios em situações
excepcionais), o Decreto n. 3.078/19 enfatiza a regra (a ausência de responsabilização
dos sócios em situações regulares). No entanto, ambos trazem a previsão de que os
atos praticados (obrigações contraídas em nome da sociedade, inclusive as
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.857 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720509/2019-64

tributárias) com excesso de poder (mandato), violação à lei, contrato ou estatutos
sociais ensejam a responsabilização dos sócios para com terceiros (redirecionamento) e
para com a própria sociedade da qual fazem parte. Transcrevo:” (grifos não originais)
Por certo, tais atos objetivam a redução do pagamentos dos tributos, bem como
configuram as próprias infrações que levam à qualificação da multa nos lançamentos de ofício,
como no caso de fraudes, sonegação ou conluio de que tratam os artigo 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. Não há exigência de individualização de condutas, pois as mesmas condutas praticadas
pelos gestores em descumprimento da lei acarretam o lançamento nas pessoas jurídicas.
Assim, considero que a pessoa física, quando pertencente ao quadro societário de
uma determinada empresa, ao aceitar a atribuição de sócio administrador, passa a ser responsável
pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos com infração à lei,
consequentemente estes atos são atribuíveis à responsabilidade de quem a gerencia, sendo
evidente que a pessoa jurídica não possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a
responsabilidade tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN.
Em reforço ao exposto, transcrevo excerto do voto proferido pelo Conselheiro
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa no Acórdão no 1301-004.305:
“Nesse sentido, convém trazer à colação as conclusões do 1o Encontro Nacional de
Juízes Federais sobre Processo de Execução Fiscal, promovido pela AJUFE (extraído de
texto do Prof. Leandro Paulsen, Curso Normas Gerais de Direito Tributário, 3o Módulo,
Escola Superior de Administração Fazendária, 2013):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se necessário,
pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade, com poder de
gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham
praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição
de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo. (grifei).
Tal conclusão me parece bastante coerente. Se uma determinada pessoa física era
diretora com poderes de gestão de uma pessoa jurídica na época da prática dos ilícitos, o
que mais precisa ser provado para atribuição da responsabilidade nos termos do art. 135,
inciso III? Como entidade abstrata, a pessoa jurídica não pratica esses atos. Alguém
com poderes de representação atua em seu nome. É mais do que evidente. Não se trata
de uma mera presunção.”
Voltando ao caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que as operações
praticadas foram tipificadas como fraude, conforme ementa e excerto do voto vencido (vencedor
nesta matéria):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ GANHO
DE CAPITAL. SIMULAÇÃO.
A criação e utilização de terceira sociedade empresária coligada com o fim de oferecer à
tributação, sob a forma de lucro presumido, receitas decorrentes da venda de caminhões
usados que se fossem tributadas na empresa cedente seriam taxadas integralmente, sob a
modalidade de lucro real, autoriza o lançamento da diferença dos tributos na
contribuinte cedente, bem como a imputação de multa qualificada em razão da fraude
cometida.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.857 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720509/2019-64

Nesta circunstância, imperioso sejam deduzidos da exigência os valores pagos pela
empresa criada para este fim e recolhidos sob o regime do Lucro Presumido, sob pena
de locupletamento ilícito do ente tributante.
Excerto:
“DA MULTA QUALIFICADA
Sobre a multa de ofício duplicada (150%), entendo que a acusação fiscal reúne todos os
elementos necessários para conclusão de que a simulação praticada equivale, na forma
do art. 72 da Lei no 4.502/64, a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir seu pagamento.
É clara a intenção da recorrente e dos responsáveis tributários em impedir, em relação à
autuada, a ocorrência do fato gerador decorrente do ganho de capital na venda de
imobilizado, modificando as características essenciais da operação comercial, de modo
que ela "aparente" ter sido realizada formalmente pela TBV, assim reduzindo o
montante dos tributos devidos, pela indevida utilização da sistemática do lucro
presumido e da classificação daquelas operações como venda de mercadorias.
Dentro deste contexto, irrelevante que os atos praticados tenham sido explicitamente
declarados ao Fisco na forma da lei e recolhidos todos os tributos devidos, isto porque a
declaração ao Fisco teve por objeto as operações simuladas, e não as operações
formalmente realizadas.
Impróprio também dizer que o Fisco teria se apoiado em presunções; antes, o conjunto
probatório é robusto e aponta unicamente em uma direção: que TBV não teve existência
física e foi constituída apenas formalmente para emissão das notas fiscais de venda de
veículos que lhe foram entregues na forma de “integralização de capital” pela Belmok,
muitos com valores residuais de R$ 1,00 (UM REAL), tudo engendrado de forma a
reduzir a tributação incidente sobre o ganho de capital decorrente da alienação de
imobilizado.
De outro viés, nem se cogite em dizer que a tributação somente poderia incidir sobre a
autuada se os recursos provenientes da venda fossem transferidos para suas contas de
disponibilidade, isto porque, não fosse por outros motivos, importa recordar que a quase
totalidade dos valores obtidos pela TBV, fruto da venda dos veículos, retornou à
Belmok, na forma de lucro isento distribuído pela empresa TBV, significando dizer, em
última análise, que os resultados auferidos acabaram por ser destinado ao seu efetivo
titular mediante distribuição de lucros, inclusive na parte que caberia ao Fisco, em razão
da tributação prevista nos casos de ganho de capital auferido na venda de imobilizado e
que deveriam sofrer tributação e não sofreram.
Assim, mantenho a qualificação da multa e NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário.”
Esta decisão tornou-se definitiva, uma vez que o recurso especial do contribuinte
não fora conhecido por intempestividade, conforme despacho de e-fl. 1144 do processo
16095.720118/2014-90.
Destarte, os atos praticados que levaram às obrigações tributárias contraídas em
nome da pessoa jurídica reputam-se praticados pelos sócios-administradores em razão da própria
condição de gerência, atraindo a aplicação do artigo 135, III do CTN.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.857 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720509/2019-64

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital